Tribunal: STF
Processo: ADO 90
Classe: ADO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. POLÍCIA PENAL. LEI ORGÂNICA. ESTADO DO PIAUÍ. GOVERNADOR. PROCESSO LEGISLATIVO. INICIATIVA. MORA. AUSÊNCIA. PROVIDÊNCIAS NORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS. ADOÇÃO. INERTIA DELIBERANDI. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão ajuizada em razão de suposta mora do Governador do Estado do Piauí em deflagrar o processo legislativo relativo à organização e ao funcionamento da polícia penal.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão inconstitucional na deflagração do referido processo legislativo.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. A EC n. 104/2019 (i) incluiu as polícias penais federal, estadual e distrital no rol de órgãos encarregados da segurança pública (CF/1988, art. 144, VI); (ii) vinculou-as ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem (CF/1988, art. 144, § 5º-A); (iii) subordinou-as ao Chefe do Poder Executivo respectivo (CF/1988, art. 144, § 6º); e (iv) impôs o preenchimento do quadro de servidores exclusivamente por meio de concurso público e da transformação dos cargos isolados e daqueles de carreira dos atuais agentes penitenciários e equivalentes (art. 4º).

    4. O § 7º do art. 144 da CF/1988 outorga à lei a disciplina da organização e do funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência das atividades.

    5. Em que pese o dever explícito, atribuído a cada ente subnacional, de estrutura e provimento da polícia penal, a implantação de órgão administrativo dessa envergadura requer, à luz da razoabilidade, análise técnica cautelosa e estudos financeiros aprofundados, atentos às particularidades e à conjuntura fiscal. Precedentes.

    6. Na espécie, o Estado do Piauí adotou providências objetivas – de caráter normativo e administrativo – para implementar a polícia penal, quais sejam: (i) a EC n. 56/2020, que (i.1) inclui a polícia penal na lista de órgãos responsáveis pela segurança pública e preservação da ordem pública e no sistema estadual de segurança pública, vinculado ao Chefe do Executivo; (i.2) dota o órgão do status de instituição permanente, incumbido de atividade indelegável do Estado; (i.3) disciplina o comando e a remuneração dos servidores; e (iv) prevê a edição do Estatuto da Polícia Penal; (ii) a Lei n. 7.764/2022, mediante a qual (ii.1) transformados os cargos de agente penitenciário em policial penal até que sobrevenha o citado Estatuto; (ii.2) substituída a expressão “agente penitenciário” por policial penal” contida na legislação pretérita, para todos os efeitos legais; (ii.3) regulamentada a carreira e atribuída a lei a normatização acerca dos requisitos para promoção; (ii.4) convalidadas as nomeações para o cargo de policial penal realizadas em decorrência da aprovação no concurso público regido pelo Edital n. 1/2016; e, (ii.5) conferida ao Estatuto a regulação da organização, estrutura e funcionamento do órgão. 

    7. O cenário constitucional, legal e procedimental do Estado do Piauí não revela inertia deliberandi ou reticência institucional capaz de configurar mora irrazoável ou omissão inconstitucional a comprometer a autoridade do Texto Constitucional e a eficiência da prestação do serviço público essencial.

    IV. DISPOSITIVO

    8. Pedido julgado improcedente.